Tribunal: STF
Processo: RHC 217560
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas e cultivo de planta matéria-prima para preparação da droga. Aplicação do princípio da consunção. Crimes autônomos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DE PLANTA MATÉRIA-PRIMA PARA PREPARAÇÃO DA DROGA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO ART. 33, § 1º, II, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Embora seja possível a absorção do delito previsto no § 1º do art. 33 da Lei de Drogas pelo descrito no caput do referido dispositivo legal, em atenção ao princípio da consunção, in casu, a desconstituição da conclusão firmada pelas instâncias antecedentes de que os delitos em comento são autônomos, demandaria também o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, II, e 35 da Lei 11.343/2006. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 704.640, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “o exame da pretensão amparada no acolhimento do princípio da consunção entre os delitos previstos no art. 33, caput, e §1º, II, da Lei n. 11.343/2006, e a prática caracterizar ou não delitos autônomos, não, necessariamente, demanda revolvimento fático-probatório”; 



          (ii) “o reconhecimento da prática de delitos autônomos decorreria da apreensão conjunta dos produtos, o que é contraditório justamente em razão da apreensão simultânea autorizar a aplicação da consunção entre os delitos, certo que a propriedade das mudas de maconha exauriu-se no crime de tráfico. O princípio da consunção prevê exatamente que uma conduta mais ampla engloba e absorve outras condutas menos amplas e, geralmente, menos graves”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7.  A moldura factual retratada no acórdão recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram crimes autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção.



     



    8. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    (...) a Corte de origem entendeu que a apreensão de 7 porções de cocaína (1,7g), destinadas ao comércio espúrio, e o cultivo de 2 mudas de planta de Cannabis Sativa (com cerca de 52 cm e 15 cm), matéria-prima para a droga comumente conhecida como maconha, configuraram crimes autônomos, tipificados, respectivamente, nos arts. 33, caput, e 33, § 1º, II, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Portanto, concluído pelas instâncias antecedentes que o delito de cultivo da Cannabis Sativa não foi meio necessário ou normal fase de preparação ou execução do crime de tráfico de drogas, compreendido como mais danoso, é inviável acolher o pleito defensivo de absolvição do art. 33, § 1º, II, da Lei de Drogas pelo princípio da consunção, por demandar revolvimento do conteúdo probatório, incabível em sede de habeas corpus.



    [...]”.



    9. Assim como consta no acórdão recorrido, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o RHC 128.723-AgR, de minha relatoria, o HC 171.146-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o HC 212.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lucia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator